Tribunal: TJES
Processo: 5007614-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007614-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: RHAYANNE RAMOS CERQUEIRA PIANCA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Linhares contra sentença que, determinou a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município ao fornecimento de tratamento de internação compulsória para dependência química, imputando, ainda, ao Município a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sob a justificativa de solidariedade constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento de internação compulsória, à luz da solidariedade entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e (ii) estabelecer se o Município deve arcar com as verbas sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência ao pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, de modo a garantir a organização e a operacionalização do sistema.

4 - A decisão do STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), em sede de tutela provisória, estabelece que, nas demandas relativas a tratamentos padronizados, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente federativo responsável pela prestação específica, conforme a repartição de responsabilidades do SUS.

5 - O artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R/2014 atribuem ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo procedimento de internação compulsória, excluindo a incumbência do Município, por ausência de previsão orçamentária e de competência específica.

6 - À luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios e demais despesas processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização da demanda. No caso concreto, o Município de Linhares não resistiu ao pedido autoral e não é responsável pelo fornecimento do tratamento pleiteado, não havendo justificativa para sua condenação em verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.03.2015; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em razão da r. Sentença (id. 10127899), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação ordinária cominatória ajuizada por
RHAYANNE RAMOS CERQUEIRA PIANCA
, em face do ora Apelante e do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando ambos os requeridos a fornecimento de tratamento de internação compulsória à JUSCELINO DE JESUS CERQUEIRA, para tratamento de dependência química.

Irresignado, o Município Apelante interpôs o recurso de apelação id. 10127901, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, afirmando ser indevido o pagamento das verbas sucumbenciais, por não ter apresentado resistência ao pedido autoral

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais nos ids. 10127906 e 10127905, pugnando pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2024.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007614-47.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: RHAYANNE RAMOS CERQUEIRA PIANCA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em razão da r. Sentença (id. 10127899), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação ordinária cominatória ajuizada por
RHAYANNE RAMOS CERQUEIRA PIANCA
, em face do ora Apelante e do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando ambos os requeridos a fornecimento de tratamento de internação compulsória à JUSCELINO DE JESUS CERQUEIRA, para tratamento de dependência química.

Irresignado, o Município Apelante interpôs o recurso de apelação id. 10127901, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, afirmando ser indevido o pagamento das verbas sucumbenciais, por não ter apresentado resistência ao pedido autoral

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais nos ids. 10127906 e 10127905, pugnando pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do apelo.

De plano, antes de analisar a pertinência da condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais no caso em análise, sobreleva realizar um breve histórico acerca das dos precedentes qualificados oriundos dos Tribunais Superiores, especialmente no que diz respeito aos critérios práticos da aplicação da tese vinculante já firmada no
Tema 793
da Repercussão Geral, e seus desdobramentos quando da afetação do RE 1.366.243/SC (
Tema 1.234
) à mesma sistemática.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ocorre que, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Pretório Excelso complementou a referida orientação, assentando que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, diante do quadro de insegurança jurídica e os conflitos de competência gerados na aplicação do Tema em questão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 1.366.243/SC (Tema 1.234
), reconheceu a repercussão geral da controvérsia nele discutida, relativa à “
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”
.

Em decorrência desse julgamento, os Estados e o Distrito Federal, atuando conjuntamente por meio do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, admitidos nos autos do Recurso paradigma como
amicus curiae
, formularam pedido de tutela provisória incidental para “
fixar a orientação de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e prestação de obrigações de saúde, até que haja decisão final do Tema 1234/RG”.

Tal pedido foi deferido em parte pelo Ministro Relator, e a Tutela Provisória referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023,
que fixou os seguintes parâmetros a serem seguidos, para a aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral
:

EMENTA:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2.
Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde
. Reporto-me especificamente (i)
às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite
.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do
conceito constitucional de solidariedade
ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio,
sob pena de incutir graves

desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS,
sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de
ressarcimento
. O
conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde
.

4.
No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar,
na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS
.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte
,
mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
.

5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4.
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(
STF, RE 1366243 TPI-Ref,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Com efeito, no que concerne à solidariedade dos Entes Públicos e à possibilidade do direcionamento, conforme consignado no Voto de Relatoria: “
(...) embora a solidariedade quanto às prestação na área da saúde seja um conceito em desenvolvimento, inclusive no âmbito deste Tema de Repercussão Geral, reveste-se de plausibilidade, porque respaldada pelos precedentes desta Corte, a tese segundo a qual
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública
”,
de modo que “
solução em sentido contrário implicaria a completa desorganização da política pública, com a formação do polo passivo baseada em mero elemento de vontade da parte autora
,
em aceno de desrespeito à política pública e de incentivo ao ente federativo faltoso no cumprimento de suas obrigações legais
”
.

E acrescenta: “
Daí decorre, também, o perigo de dano que autoriza a concessão parcial da tutela provisória, tendo em vista que as ações judiciais sobre prestações de saúde tramitarão à revelia da política pública, sem que se tenha estruturado de forma adequada o ressarcimento entre os entes federativos, implicando inegável desprogramação orçamentária. Ademais,
convém salientar que a solidariedade deve ser percebida como elemento de garantia, de modo que o ente federativo não responsável pelo medicamento na repartição de atribuições da política pública pode permanecer no polo passivo, mas não isoladamente, sem a presença do ente responsável
(...)”.

Extrai-se, dos pronunciamentos acima destacados, que embora seja possível a inclusão de outros entes federativos no polo passivo da demanda, ante a solidariedade constitucionalmente imposta aos Estados, os Municípios e a União, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação,

nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico,
o cumprimento da obrigação deve ser
direcionado ao ente responsável
, segundo as regras de repartição de competência estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, de modo a garantir a correta aplicação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, sem comprometer a operacionalização de todo o sistema, que apresenta grande complexidade, pela sua própria natureza, possuindo orçamentos e atribuição bem delimitadas pelo Poder Executivo.

Isso se dá pois a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, e do

julgamento do
Tema 793,
e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 -
Tema 1.234
(item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
é direcionado ao Estado do Espírito Santo
, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que
não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada
, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

Nesse contexto, cuidando-se o caso dos autos de pedido de internação judicial compulsória, a Sentença impugnada, ao condenar tanto Estado do Espírito Santo quanto o Município a providenciarem o tratamento, encontra-se em dissonância com a
orientação firmada
no julgamento do
Tema 793,
bem como com os parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela do
Tema 1.234
(item 5.1), pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, deve ser afastada, a responsabilidade do Apelante ao custeio do tratamento requisitado na exordial.

Nesse diapasão, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não ignoro que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento assente quanto a condenação dos entes municipais em honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Contudo, o presente caso concreto guarda duas particularidades dignas de nota: (
i
) o Município não é o responsável pelo fornecimento do tratamento, e (ii) não houve resistência da Municipalidade ao pleito autoral, consoante se extrai da manifestação ofertada no id. 10127857.

Destarte, se a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação, os ônus sucumbenciais devem ser suportados, exclusivamente, ao Ente Público responsável pelo tratamento disponibilizado, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, excluindo a condenação do Município Apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.